Tribunal: TJES
Processo: 5006989-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006989-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: ADAILSON JESUS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006989-42.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDOS: ADAILSON JESUS DOS SANTOS e FELIPE DE CARVALHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DETRITOS NA PISTA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADAILSON JESUS DOS SANTOS
e
FELIPE DE CARVALHO
em face da
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
aduzindo os requerentes que em 06/06/2023, por volta de 12h30m, trafegavam pela BR 101 quando o pneu da motocicleta derrapou em decorrência de detritos restantes na pintura da pista, ocasionando prejuízo material. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8419531), a requerida sustenta que inexiste prova da existência de detritos na pista, além disso, informa que se os autores estivessem na velocidade adequada o acidente não teria ocorrido.

A sentença (ID 8421600) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em partes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida a reparação de danos materiais no valor de R$ 2.164,83 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) aos autores, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000 (quatro mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8421611), reiterando que os autores trafegavam em velocidade incompatível com a via, o que ocasionou o acidente. Menciona, ainda, que inexiste prova do prejuízo material e moral.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8421616), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a Recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, assim, não agiu a mesma, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que a motocicleta dos autores foi danificada pela existência de detritos na pista de rolamento, conforme atesta o laudo da PRF anexado ao ID 8419511.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da Recorrente gerou danos aos autores, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido. Não há prova, por certo, que os recorridos trafegavam em velocidade incompatível com o local.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária no sentido de que não houve responsabilidade, motivo pelo qual deve arcar com o prejuízo material e moral. O dano patrimonial corresponde ao conserto do aparelho celular e da motocicleta (ID’s 8419512 e 8419514).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)